Tribunal: STF
Processo: HC 228468
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antoninho da Trindade Canabarro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese referente à nulidade pela busca pessoal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que inviável o seu conhecimento diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. O Tribunal de origem examinou a revisão criminal, concluindo, nos limites do livre convencimento motivado, não estarem presentes os requisitos legais para que fosse apreciada. Nesse contexto, a determinação de novo exame só poderia ser emanada desta Corte se configurada a indevida negativa de prestação jurisdicional, o que não se verificou no caso concreto. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 804.275 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “anular as provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, absolvendo-o das imputações referentes ao processo 0030241- 31.2011.8.21.0027 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria - RS”, ou “Alternativamente, que seja determinado que 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conheça da revisão criminal nº 0016147-28.2022.8.21.7000”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão ora formulada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, quanto ao pleito alternativo, registro que não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente